Tribunal: STF
Processo: HC 202495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.5.2021 por Alexandre Santos Correia de Amorim, advogado, em benefício de João Carlos Miranda, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.5.2021, não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.908. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por JOÃO CARLOS MIRANDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal.
    Neste recurso, sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; b) ‘é primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho licito’ (e-STJ, fl. 139).
    Pleiteia a revogação da custódia preventiva.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Apesar de estarmos diante de recurso em habeas corpus, o qual é interposto na origem e cujos autos são remetidos integralmente a esta Corte, verifica-se que ele não está instruído com cópia de documentos indispensáveis à análise das matérias ventiladas.
    Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
    Verifica-se, in casu, que a prisão preventiva foi mantida na decisão que indeferiu pedido de revogação pelos seguintes fundamentos: ‘a denunciada não trouxe qualquer fato novo que imponha o reexame da decisão que decretou a segregação processual, cujos fundamentos permanecem hígidos, e a eles nos reportamos para evitar tautologia’ (e-STJ, fl. 103).
    Contudo, o processo não foi instruído com cópia integral da decisão que, inicialmente, decretou a prisão preventiva do ora recorrente, peça imprescindível para análise das alegações relacionadas à idoneidade dos fundamentos que embasam a prisão cautelar, o que inviabiliza o conhecimento deste recurso”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da “prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, c/c seu § 1º, do Código Penal”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Liminarmente, a concessão de ordem que determine a imediata restituição da liberdade ao Paciente, considerando a manifesta ilegalidade do ato que o mantêm preso (cópias anexas);
    b) A dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, diante da possibilidade de acesso integral aos autos pelo sistema;
    c) Requer-se confiante no espírito de Justiça e de hirto saber, que sempre envolveu as decisões de Vossas Excelências, espera, que depois de ouvido o Representante do Ministério Público, estando patente o direito da requerente em responder o processo em Liberdade, inexistindo qualquer indício ou fato a clamar a sua prisão em caráter preventivo, requer seja revista a decisão desse R. Juízo de primeiro grau e segundo grau revogando-se a prisão preventiva anteriormente decretada, expedindo-se Alvará de Soltura, comprometendo-se a requerente a comparecer a todos os atos do processo. Como medida de Justiça;
    d) Se assim, não for Vossos Entendimentos, requer seja aplicada outra medida, das previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não seja a prisão cautelar;
    e) Acaso não conhecido o presente habeas corpus, a apreciação de ofício das ilegalidades relatadas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.908.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. É de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da presente impetração referente aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, pela deficiência da instrução do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.908.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Ao não conhecer o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.908 pela deficiência da instrução, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.908 não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento, como afirmou o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “Fato 1: Furto qualificado (artigo 155, § 1º e § 4º, inciso III e IV, do CP) – denunciados Fábio e João:
    Na madrugada do dia 20 de novembro de 2020, por volta das 23h durante repouso noturno, na Avenida Leopoldo Sander, s/n, Engenho Braun, nesta cidade de Chapecó/SC, os denunciados Fábio Carlos Miranda e João Carlos Miranda, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de manifesto animus furandi, subtraíram, para ambos, mediante emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente no caminhão trator I/M BENZ ACTROS 2546 LS, placa MIB-6473, e semirreboques SR/RANDON SR CA, placas AMJ-3836 e AMJ-3865, de propriedade de Ernei Luis Zimmer.
    Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado Fábio, que é motorista e estava na posse do automotor, por se tratar de funcionário da vítima, deixou o caminhão estacionado no pátio da empresa BRF, no endereço supramencionado, permanecendo com as chaves do mesmo. Na ocasião também se fazia presente Ernei Luiz Zimmer, empregador do denunciado e proprietário do bem.
    Ocorre que, durante a madrugada, o denunciado Fábio esteve no pátio da empresa onde o automotor se encontrava estacionado e, mediante o emprego chave falsa, teve acesso ao veículo e, em seguida, subtraiu-o para si.
    Destaca-se que, em análise às câmeras de video monitoramento instaladas em via pública, verificou-se que o denunciado João participou ativamente da empreitada delituosa, pois esteve no local dos fatos dando cobertura ao irmão Fábio, sendo o veículo por ele conduzido, GM/Corsa, placas MFT-1663 sido utilizado como ‘batedor’ ao caminhão trator subtraído.
    Além disso, a investigação apontou que, dois dias antes do crime, o denunciado João esteve no estabelecimento Reis da Chave, localizado na Avenida General Osório, n. 1507, bairro São Cristóvão, em Chapecó, SC, ocasião em que solicitou a confecção de uma cópia das chaves originais do caminhão Mercedes Benz subtraído, tendo ele sido reconhecido pelo funcionário do estabelecimento.
    Repisa-se que o crime foi perpetrado durante repouso noturno, em concurso de agentes e abuso de confiança, na medida em que estava com as chaves originais do caminhão, fornecidas pela vítima, pois iria viajar com o veiculo dias depois do furto, circunstâncias que atraem a incidência da causa de aumento previstas no § 1º e qualificadoras do artigo 155º, §4º, incisos II e IV, do Código Penal” (sic).
    A prisão cautelar decretada em primeira instância foi mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5006087-09.2021.8.24.0000:
    “A alegação de desnecessidade do cárcere preventivo já foi analisada no Habeas Corpus 5001798-33.2021.8.24.0000, como se vê na ementa do acórdão que resolveu tal ação:
    É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o paciente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E a existência de ações penais em curso e outras já arquivadas, com condenação definitiva, é indicativo nesse sentido (deste relator, j. 2.2.21).
    Deste modo, a impetração, neste ponto, configura simples reiteração de questão já examinada por esta Corte sem nenhuma modificação fática, o que é inadmissível (…).
    Como a decisão que determinou a custódia do Paciente João Carlos Miranda foi, ao menos à primeira vista, suficientemente fundamentada (como apreciado no writ anterior), não se justifica a revogação da custódia sob este argumento”.
    8. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva estaria fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerada “a existência de ações penais em curso e outras já arquivadas, com condenação definitiva”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. (…) Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Inexistência de ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 188.325-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.2.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais (arts. 2º da Lei 12.850/13; 155, § 4º, II, do CP; e 1º da Lei 9.613/98). 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.477-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora